Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714608-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA PACIENTE: DANILO ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL FRANCISCO DA SILVA em favor de DANILO ALVES DE OLIVEIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Consta nos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante no dia 09/03/2025, supostamente pela prática do delito previsto no art. 16, §1o, da Lei no 10.826/2003. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir a ordem pública, advindo posterior denúncia. Nesse quadro, o impetrante alega sofrer o paciente constrangimento ilegal, pois a acusação em seu desfavor carece de justa causa e se baseia em "ilações frágeis, preconceituosas e desprovidas de qualquer respaldo empírico". Argumenta que a entrada dos policiais na residência onde a arma e as munições foram encontradas ocorreu de forma ilegal (sem autorização judicial e sem situação de flagrante delito), violando a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, como faz prova vídeo acostados aos autos. Sustenta, ainda, que a segregação cautelar se apoiou no uso de tornozeleira eletrônica pelo paciente e no seu histórico criminal, presumindo sua culpabilidade. Nesse contexto, afirma não ter sido o decreto prisional devidamente fundamentado, limitando-se a expor que as nulidades apresentadas seriam concernentes ao exame de mérito, sem considerar o flagrante abuso de autoridade havido no caso. Por fim, tece considerações sobre a ausência de fundamentos concretos para amparar a custódia cautelar e respeito da suficiência das medidas diversas da prisão - art. 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante o impetrante caracterize como ilegal e desprovida de fundamentação a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – salientando, ainda, não haver fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar –, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar a alegação de ilegalidade. Depreende-se dos autos principais (no 0707255-16.2025.8.07.0003) ter sido o paciente preso em flagrante no dia 09/03/2025 pela prática, em tese, do delito do art. 16, §1o, da Lei no 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida, sem a devida autorização legal). De acordo com a ocorrência no 3.632/2025-0/15aDP (ID 228294946, respectivos autos), os policiais estavam em patrulhamento na região da QNN 07, em Ceilândia/DF, quando avistaram o veículo HYUNDAI/I30, cujo condutor, ao perceber a viatura, mudou bruscamente de direção. Diante do ocorrido, os PM’s iniciaram perseguição até a parada do referido veículo em via pública. Segundo as declarações, o condutor desceu do carro com a mão na cintura, retirou algo e jogou no telhado de uma casa, entrando rapidamente na residência de sua sogra. Com o consentimento desta, os militares entraram no imóvel e detiveram o condutor. No telhado da residência, localizaram um revólver calibre .22 com a numeração raspada e duas munições intactas. O condutor (paciente), que usava tornozeleira eletrônica no momento do ocorrido, foi preso e conduzido à Delegacia. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública, evitando-se a continuidade das práticas delitivas pelo paciente. À ocasião, salientou o Juízo do NAC sobre a regularidade da prisão em flagrante: (...) está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Ademais, a despeito da alegação de ilegalidade, observa-se que houve indícios da prática delitiva, tendo em vista a atitude do flagranteado ao avistar os policiais. Isso, ao que tudo indica, autorizou o ingresso dos policiais na residência. Sobre a alegação de incompatibilidade dos relatos policiais em relação à arma encontrada, nada de ilegalidade a ser declarada nesse sentido, visto que houve, sim, apreensão de arma de fogo (o fato dos policiais terem supostamente visto arma diversa não caracteriza ilegalidade do flagrante) (...) Quanto à conversão da prisão em preventiva, destacou: (...) O réu é muitireincidente, conforme FAP de ID 228295547, encontrando-se em pleno cumprimento de pena (dos cerca de 21 anos de pena, ainda restam mais de 16 anos a cumprir - ID 228295547, pg. 13). Inclusive, observa-se que a prisão domiciliar do flagranteado foi concedida em 08/11/24, ou seja, há pouco tempo; e mesmo assim, o flagranteado não se importou em se envolver em novo contexto ilícito, mostrando menoscabo pelo Poder Judiciário e aparente insucesso de ressocialização. Destarte, A reincidência demonstra a periculosidade do réu e a necessidade da sua segregação para garantia da ordem pública, evitando-se a continuidade das práticas delitivas. Ou seja, o flagranteado não mostrou nenhuma preocupação em envolver-se em novo contexto de circunstâncias aparentemente delitivas, demonstrando verdadeiro menoscabo ao sistema jurídico e, ao que tudo indica, inexistência de ressocialização derivada do cumprimento (ainda que parcial) das penas anteriores (...) Tecidas essas considerações, tenho que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis se fazem presentes. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva são extraídos das declarações dos policiais atuantes do flagrante – que, como sabido, gozam de crédito e confiabilidade suficiente para orientar a formação do convencimento do julgador – e do auto de apresentação e apreensão, que indica a efetiva localização de arma de fogo, com numeração raspada, e duas munições (ID 228294941). Embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio e a vinculação dos objetos apreendidos ao paciente (reunindo vídeos), é certo que tais alegações foram avaliadas pelo juiz, mas reclamam instrução processual para a devida avaliação – especialmente porque as mídias não exibem a dinâmica como um todo e permitem concluir, igualmente, pela existência de razões para a entrada na residência, visto espelharem prévia perseguição a respaldar o estado de flagrância. É dizer, as evidências, por ora, não autorizam conclusão segura sobre a nulidade aventada ou a presença de outras hipóteses absolutórias. Ademais, convém registrar que esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto faz-se necessária ampla dilação probatória, a ser realizada na instrução processual, pois inviável na via eleita. Confira-se: (...) 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. (...) Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, eventual dúvida acerca da validade do ingresso domiciliar deverá ser averiguada nocurso da ação penal,respeitado o princípio do contraditório. Noutro lado, a precaução de garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa se legitima em razão da FAP do paciente (que incluiu condenações pela prática de crimes cometidos com grave ameaça ou violência a pessoa), aliada ao fato de ter sido o réu encontrado em contexto ilícito em meio ao cumprimento de pena. Lembra-se que, conforme jurisprudência do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO) – não havendo se falar, dali, em presunção de culpabilidade do paciente, até mesmo por caracterizar a prisão medida meramente acautelatória, sem o escopo de antecipação de pena. Dessa forma, tendo a decisão partido dos motivos concretos, jurídicos e relevantes acima delineados para justificar a imposição da medida extrema, não se cogita – em princípio – a alegada deficiência na fundamentação. Já em linhas finais, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator